Tribunal: TRF3
Processo: 5000611-31.2018.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ia do Ministro Roberto Barroso - alcança tão somente o direito à revisão do ato de concessão do benefício. Já o pleito de readequação das rendas mensais dos benefícios previdenciários aos novos tetos estabelecidos não alcança o ato de concessão.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
511/588)

5000611-31.2018.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ADEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS FIXADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. LIMITAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO BENEFÍCIO EM JUNHO/1992. RAZÕES DISSOCIADAS. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO ORIGINÁRIO PRETÉRITO. APLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STF (REPERCUSSÃO GERAL): RE 564.354/SE. BENEFÍCIO LIMITADO AO TETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO DO INSS CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA.

1 - Não conhecida a alegação de ausência de “limitação e recomposição do benefício em junho/1992, nos termos da Ordem de Serviço INSS no 121/1992 e do Despacho Decisório emitido pela Procuradoria Federal no 01, de 30.05.2016”, eis que dissociada do objeto dos autos

2 - O prazo decadencial previsto no artigo 103, da Lei no 8.213/91, aplicado nos termos definidos pelo C. Supremo Tribunal Federal - julgamento plenário do Recurso Extraordinário no 626.489/SE, ocorrido em 16/10/2013, sob relatoria do Ministro Roberto Barroso - alcança tão somente o direito à revisão do ato de concessão do benefício. Já o pleito de readequação das rendas mensais dos benefícios previdenciários aos novos tetos estabelecidos não alcança o ato de concessão.

3 - Pretende a parte autora a readequação da renda mensal do benefício previdenciário do seu falecido cônjuge aos novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, repercutindo o valor na pensão por morte de sua titularidade.

4 - A questão de mérito restou pacificada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 564.354/SE, sob o instituto da repercussão geral.

5 - As regras estabelecidas no artigo 14, da Emenda Constitucional no 20/98, e no artigo 5o, da Emenda Constitucional no 41/03, têm aplicação imediata sobre todos os benefícios previdenciários limitados ao teto na ocasião de sua concessão - mesmo aqueles pretéritos, como no caso dos autos.

6 - O benefício originário da pensão por morte da autora teve termo inicial em 13/03/1991. E, nos termos do “Demonstrativo de Revisão de Benefício”, a aposentadoria especial do falecido, concedida no período conhecido como "buraco negro", foi submetida à devida revisão, sofrendo limitação ao teto aplicado aos benefícios concedidos na época (Cr$ 127.120,78).

7 - Assim, a parte autora faz jus à readequação das rendas mensais de seu benefício aos tetos fixados pelas EC's no 20/98 e no 41/2003, a partir de dezembro de 1998 e dezembro de 2003, respectivamente, observando-se a prescrição quinquenal contada do ajuizamento da presente demanda, tal como consignado na r. sentença.

8 - Saliente-se que, por ocasião do pagamento da diferença apurada na esfera judiciária, deverão ser deduzidos eventuais valores pagos administrativamente sob o mesmo fundamento.

9 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

10 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

11 - Apelação do INSS conhecida em parte e parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000611-31.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARTA STECK GOBATTO

Advogado do(a) APELADO: JOSE ANTONIO CREMASCO - SP59298-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000611-31.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARTA STECK GOBATTO

Advogado do(a) APELADO: JOSE ANTONIO CREMASCO - SP59298-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em ação ajuizada por MARTA STECK GOBATTO, objetivando a adequação de benefício previdenciário de titularidade do seu falecido cônjuge aos tetos fixados nas Emendas Constitucionais no 20/98 e no 41/2003, repercutindo o valor apurado na sua pensão por morte.

A r. sentença (ID 4021511 - Pág. 28) declarou prescritas as parcelas anteriores a 05/05/2009 e julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o INSS a revisar o benefício de aposentadoria de titularidade do falecido marido da autora, com repercussão financeira na pensão por morte desta, pagando as diferenças decorrentes da elevação do teto estabelecido pelas EC’s nos 20/98 e 41/2003, respeitada a prescrição. Consignou que os índices de correção são os previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal e que os juros de mora, devidos desde a citação, serão em 0,5% ao mês, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, a ser apurado em liquidação.

Em razões recursais (ID 4021503 - Pág. 122/134 e 4021512 - Pág. 1/20) sustenta, preliminarmente, a ocorrência do instituto da decadência. No mérito, pugna pela improcedência do pedido inicial, ao fundamento de que o autor não faz jus à revisão pretendida, “assim como não é devida a limitação e recomposição do benefício em junho/1992, nos termos da Ordem de Serviço INSS no 121/1992 e do Despacho Decisório emitido pela Procuradoria Federal no 01, de 30.05.2016”. Subsidiariamente, insurge-se quanto aos critérios de juros e de correção monetária, requerendo a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, alterada pela Lei no 11.960/2009.

Contrarrazões da demandante (ID 4021512 - Pág. 23/29).

Devidamente processado o recurso, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000611-31.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARTA STECK GOBATTO

Advogado do(a) APELADO: JOSE ANTONIO CREMASCO - SP59298-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Inicialmente, não conheço da alegação de ausência de “limitação e recomposição do benefício em junho/1992, nos termos da Ordem de Serviço INSS no 121/1992 e do Despacho Decisório emitido pela Procuradoria Federal no 01, de 30.05.2016", eis que dissociada do objeto dos autos.

Cumpre salientar inexistir a decadência do direito ora pleiteado.

Isso porque o prazo decadencial previsto no artigo 103, da Lei no 8.213/91, aplicado nos termos definidos pelo C. Supremo Tribunal Federal - julgamento plenário do Recurso Extraordinário no 626.489/SE, ocorrido em 16/10/2013, sob relatoria do Ministro Roberto Barroso - alcança tão somente o direito à revisão do ato de concessão do benefício.

Já o pleito de readequação das rendas mensais dos benefícios previdenciários aos novos tetos estabelecidos não alcança o ato de concessão, como bem pontuado por ocasião do julgamento da questão.

Neste sentido está a decisão proferida pelo Ministro Sérgio Kukina, no REsp no 1571847, cujo trecho passo a transcrever:

"O Egrégio Supremo Tribunal Federal, julgando Recurso Extraordinário, em regime de repercussão geral, pôs cabo à questão, confirmando que os benefícios concedidos anteriormente à MP 1.523-9/97 sujeitam-se também à decadência, por prazo decenal, a contar da edição da Medida Provisória (Recurso Extraordinário no 626.489, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, unânime, julgado em 16/10/2013).

No julgamento acima referido, a Corte Constitucional analisou a questão, abordando dois aspectos controvertidos até então:

a) a validade da própria instituição do prazo em comento e;

b) a incidência da norma nos benefícios anteriormente concedidos.

Em longo e minucioso arrazoado, o voto-condutor do julgado conclui pela inaplicabilidade do prazo ao próprio direito a benefícios, direito fundamental a ser exercido a qualquer tempo, respeitada a prescritibilidade das parcelas. Restringe, assim, a incidência do prazo decenal à pretensão de revisão do ato concessório do benefício, justificada a hipótese pela necessidade de manutenção do equilíbrio atuarial do sistema previdenciário.

Em item da Ementa lavrada na Suprema Corte encontram-se, claramente, as razões do entendimento firmado:

' 2 - ... a instituição do prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.'

Assim, nos termos da exposição do Ministro Luis Roberto Barroso, a decadência atinge os critérios utilizados para definição da Renda Mensal Inicial.

A hipótese em exame, contudo, guarda a peculiaridade de que a parte autora busca a revisão de seu benefício de aposentadoria por invalidez, mediante a aplicação do enunciado da Súmula 260 do extinto TFR no auxílio-doença que a precedeu. Saliento que a súmula acima referida versa única e exclusivamente sobre reajuste superveniente, não se atendo ao ato de concessão de benefício.

Assim, deve ser mantido o julgado."

Na mesma esteira, a decisão monocrática proferida pelo Ministro Francisco Falcão, no julgamento do REsp no 1631526 (DJe 16/03/20170), conforme abaixo reproduzido:

"Com efeito, o objeto do prazo decadencial previsto no art. 103 da lei n. 8.213/91 é a revisão do ato de concessão do benefício previdenciário.

Isto posto, tendo em vista que o caso concreto refere-se ao direito de reajustar a renda mensal conforme os novos valores de teto definidos nas emendas constitucionais 20/1998 e 41/2003, direito este superveniente ao ato concessório do benefício, não há falar em incidência do citado prazo decadencial.

Em outras palavras, o reajuste pleiteado implica tão somente na alteração dos valores do benefício a partir da vigência das citadas normas constitucionais, não ocasionando qualquer modificação do ato de concessão do benefício."

No mais, pretende a parte autora a readequação da renda mensal do benefício previdenciário do seu falecido cônjuge aos novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, repercutindo o valor na pensão por morte de sua titularidade.

A questão restou pacificada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 564.354/SE, sob o instituto da repercussão geral. O precedente foi assim ementado, in verbis:

"DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada.

2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5o da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.

3. Negado provimento ao recurso extraordinário."

(STF, Pleno, RE 564.354/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011 - destaque não original)

Portanto, nos termos do quanto decidido, as regras estabelecidas no artigo 14, da Emenda Constitucional no 20/98, e no artigo 5o, da Emenda Constitucional no 41/03, têm aplicação imediata sobre todos os benefícios previdenciários limitados ao teto na ocasião de sua concessão - mesmo aqueles pretéritos, como no caso dos autos.

Ressalto, entretanto, que a readequação das rendas mensais aos novos tetos fixados opera-se apenas a partir das respectivas datas de promulgação das referidas emendas.

In casu, compulsando os autos, verifico que o benefício originário da pensão por morte da autora teve termo inicial em 13/03/1991 (ID 4021509 - Pág. 26/27).

E, nos termos do “Demonstrativo de Revisão de Benefício” (ID 4021509 - Pág. 30), a aposentadoria especial do falecido, concedida no período conhecido como "buraco negro", foi submetida à devida revisão, sofrendo limitação ao teto aplicado aos benefícios concedidos na época (Cr$ 127.120,78).

A questão foi confirmada pela Contadoria Judicial.

Assim, a parte autora faz jus à readequação das rendas mensais de seu benefício aos tetos fixados pelas EC's no 20/98 e no 41/2003, a partir de dezembro de 1998 e dezembro de 2003, respectivamente, observando-se a prescrição quinquenal contada do ajuizamento da presente demanda, tal como consignado na r. sentença.

Ademais, saliento que, por ocasião do pagamento da diferença apurada na esfera judiciária, deverão ser deduzidos eventuais valores pagos administrativamente sob o mesmo fundamento.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento, a fim de estabelecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual, mantendo, no mais, a r. sentença de 1o grau de jurisdição.

É como voto.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ADEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS FIXADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. LIMITAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO BENEFÍCIO EM JUNHO/1992. RAZÕES DISSOCIADAS. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO ORIGINÁRIO PRETÉRITO. APLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STF (REPERCUSSÃO GERAL): RE 564.354/SE. BENEFÍCIO LIMITADO AO TETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO DO INSS CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA.

1 - Não conhecida a alegação de ausência de “limitação e recomposição do benefício em junho/1992, nos termos da Ordem de Serviço INSS no 121/1992 e do Despacho Decisório emitido pela Procuradoria Federal no 01, de 30.05.2016”, eis que dissociada do objeto dos autos

2 - O prazo decadencial previsto no artigo 103, da Lei no 8.213/91, aplicado nos termos definidos pelo C. Supremo Tribunal Federal - julgamento plenário do Recurso Extraordinário no 626.489/SE, ocorrido em 16/10/2013, sob relatoria do Ministro Roberto Barroso - alcança tão somente o direito à revisão do ato de concessão do benefício. Já o pleito de readequação das rendas mensais dos benefícios previdenciários aos novos tetos estabelecidos não alcança o ato de concessão.

3 - Pretende a parte autora a readequação da renda mensal do benefício previdenciário do seu falecido cônjuge aos novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, repercutindo o valor na pensão por morte de sua titularidade.

4 - A questão de mérito restou pacificada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 564.354/SE, sob o instituto da repercussão geral.

5 - As regras estabelecidas no artigo 14, da Emenda Constitucional no 20/98, e no artigo 5o, da Emenda Constitucional no 41/03, têm aplicação imediata sobre todos os benefícios previdenciários limitados ao teto na ocasião de sua concessão - mesmo aqueles pretéritos, como no caso dos autos.

6 - O benefício originário da pensão por morte da autora teve termo inicial em 13/03/1991. E, nos termos do “Demonstrativo de Revisão de Benefício”, a aposentadoria especial do falecido, concedida no período conhecido como "buraco negro", foi submetida à devida revisão, sofrendo limitação ao teto aplicado aos benefícios concedidos na época (Cr$ 127.120,78).

7 - Assim, a parte autora faz jus à readequação das rendas mensais de seu benefício aos tetos fixados pelas EC's no 20/98 e no 41/2003, a partir de dezembro de 1998 e dezembro de 2003, respectivamente, observando-se a prescrição quinquenal contada do ajuizamento da presente demanda, tal como consignado na r. sentença.

8 - Saliente-se que, por ocasião do pagamento da diferença apurada na esfera judiciária, deverão ser deduzidos eventuais valores pagos administrativamente sob o mesmo fundamento.

9 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

10 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

11 - Apelação do INSS conhecida em parte e parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, a fim de estabelecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual, mantendo, no mais, a r. sentença de 1o grau de jurisdição, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.